Tribunal: TJDFT
Processo: 0722989-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BRENO GRUBE PEREIRA contra decisão do Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo no 0729944-41.2017.8.07.0001, deferiu o pedido de gratuidade de justiça do Agravante, ressaltando, no entanto, os efeitos ex nunc do benefício, nos seguintes termos: A parte embargante (autora) afirma que a decisão de ID 56040596 estaria eivada de vícios, uma vez que a concessão da gratuidade de justiça deveria ter sido concedida com efeitos ex tunc. Vieram os autos conclusos. Passo a decidir. Conheço dos embargos, posto que tempestivos. No mérito, tenho que não assiste razão à parte embargante. Isso porque não houve, no caso, qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão objurgada. A decisão de ID 56040596 logrou decidir, de forma clara e objetiva sobre a gratuidade de justiça concedida ao sr. BRENO GRUBE PEREIRA, tendo pontuado que os efeitos da benesse somente incidiram a partir do deferimento (efeitos ex nunc), em harmonia com o já decidido por esta Corte de Justiça (Acórdão 1697748, 07424671520228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no DJE: 16/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Tenho que, dessa forma, a decisão deve ser mantida em sua totalidade. Em verdade, o que pretende a parte com os embargos de declaração é a adequação do provimento ao seu particular entendimento, ou seja, busca o embargante alcançar conclusão diversa daquela assentada pela decisão, ao que não se presta dito remédio processual. REJEITO, por tal motivo, os embargos de declaração opostos sob o ID 157431277 Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em suma, que a concessão da gratuidade deve ter efeitos ex tunc, porquanto sua insuficiência de recursos é anterior ao pedido de concessão do benefício, como demonstraria o fato de este lhe ter sido concedido, pelo presente Tribunal, em processo diverso (0702492-52.2019.8.07.0012), ainda no ano de 2019. Acrescenta que o legislador infraconstitucional não previu lapso temporal para a concessão da gratuidade, bem como não limitou sua concessão a partir do deferimento ou requerimento, não cabendo, portanto, ao intérprete fazê-lo. Ao final, invocando a presença dos requisitos da plausibilidade do direito alegado e do risco de dano grave ou de difícil reparação, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso. Quanto ao mérito, requer o provimento do agravo para que seja concedida a gratuidade de justiça com efeito ex tunc. Sem preparo, pois a parte é beneficiária da gratuidade de justiça. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Estabelece, ainda, o artigo 995, parágrafo único, do CPC/2015 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” No presente caso, cuida-se de decisão que deferiu o pedido de gratuidade de justiça aviado pelo Autor, ora Agravante, todavia, ressaltou “que os efeitos da benesse somente incidiram a partir do deferimento (efeitos ex nunc)”, não o eximido do pagamento dos honorários e verba sucumbenciais já constituídos. O CPC/2015 é claro no sentido de que tem direito à concessão da gratuidade a parte que, mediante simples afirmação em petição, declara a sua condição de hipossuficiência para pagar as custas do processo e os honorários do advogado, sendo presumível quando se tratar de pessoa física. Confira-se: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Art. 99. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Vale ressaltar, ainda, que a gratuidade da justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo, todavia, a concessão do benefício só produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido, ou que lhe sejam posteriores, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade. Neste sentido, já me posicionei anteriormente: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. INADIMPLEMENTO. REVELIA. EFEITOS AFASTADOS PELA APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO TEMPESTIVA POR LITISCONSORTE PASSIVO. CONDENAÇÃO LIMITADA À FRAÇÃO IDEAL DE CADA HERDEIRO. INTERESSE DE RECORRER. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER DESFAVORÁVEL AOS RECORRENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. OBSERVÂNCIA DO DISPSOTO NO ART. 1.013 DO CPC/2015. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. 1. Verificada a ausência de interesse em recorrer, decorrente da falta de sucumbência ou inexistência de caráter desfavorável ao Recorrente, a prestação jurisdicional, em sede recursal, esgota-se no exame dos pressupostos de admissibilidade do apelo, não comportando análise de seu mérito. 2. A inovação nos fundamentos, em afronta ao art. 1.013 do CPC/2015, cria óbice à apreciação do recurso neste ponto, por violar os princípios do duplo grau de jurisdição e da estabilização da lide. 3. Pode ser formulado pedido de gratuidade de justiça em qualquer fase processual, não havendo impedimento para que seja deferido por ocasião da análise dos pressupostos recursais, porém a concessão do benefício só produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido, ou que lhe sejam posteriores, não sendo admitida sua retroatividade. 4. É ônus daquele que impugna a concessão da gratuidade de justiça fazer prova contrária à afirmação de hipossuficiência de quem pleiteou o benefício. Do contrário, basta a simples afirmação da parte de que não dispõe de condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e da família, presumindo-se, assim, a hipossuficiência financeira quando se trata de declaração feita por pessoa natural. 5. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida deu-se parcial provimento apenas para conceder aos Apelantes os benefícios da gratuidade de justiça, com efeitos ex nunc. (Acórdão 1716049, 07113319320198070003, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no PJe: 27/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, pode-se verificar que no momento da propositura da ação, a parte Autora, ora Agravante, não pleiteou a gratuidade da justiça, tendo inclusive recolhido as custas iniciais, conforme se vê ao ID 10601990 do processo originário, e que somente quando transitada em julgado a ação de conhecimento é que requereu o benefício (ID 152835936 do processo originário). Assim, se a parte recolheu as custas processuais, bem como, ciente da possibilidade da condenação ao pagamento de honorários e verbas sucumbenciais, não pleiteou a gratuidade no momento oportuno, não há como alcançar com o benefício as verbas anteriores a seu deferimento. Nesse contexto, não obstante demandar incursão no mérito do agravo as razões recursais elencadas pelo Agravante, entendo que ausentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo ao recurso. Sendo assim, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 12 de julho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator